Tribunal: TJSP
Processo: 0006291-70.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção - Honorários sucumbenciais – Executada beneficiária da gratuidade da justiça no processo de conhecimento - Nos termos do inciso VI do § 1o do art. 98 do CPC/2015, a gratuidade de justiça compreende os honorários do advogado, assim, a natureza alimentar da verba não tem o condão de se sobrepor ao "direito" daqueles que, em dado momento, apresentem

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção - Honorários sucumbenciais – Executada beneficiária da gratuidade da justiça no processo de conhecimento - Nos termos do inciso VI do § 1o do art. 98 do CPC/2015, a gratuidade de justiça compreende os honorários do advogado, assim, a natureza alimentar da verba não tem o condão de se sobrepor ao "direito" daqueles que, em dado momento, apresentem insuficiência de recursos, de poder litigar em juízo, sem necessidade de antecipar as despesas processuais, e se vencidos, terem suspensa a exigibilidade das obrigações processuais decorrentes da sua sucumbência - Todavia, o mesmo § 3o do art. 98 do CPC/2015 garante ao credor o direito de executar as verbas sucumbenciais, se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, após o que, extinguem-se as obrigações do beneficiário - Destarte, garante-se ao credor que, nos próprios autos do incidente de cumprimento de sentença, faça prova da cessação da insuficiência de recursos do devedor – Interesse de agir presente – Extinção afastada - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270449
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006291-70.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante JOSE
JESUS PIZZUTTO, é apelada MARINA ARANHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006291-70.2019.8.26.0189 -Voto no 19.375
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 0006291-70.2019.8.26.0189
Comarca:
Fernandópolis (3a Vara Cível)
Apelante:
Jose Jesus Pizzutto
Apelada:
Marina Aranha
Juiz:
Renato Soares de Melo Filho
Voto n. 19.375
EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Extinção -
Honorários sucumbenciais Executada beneficiária da gratuidade
da justiça no processo de conhecimento - Nos termos do inciso VI
do § 1o do art. 98 do CPC/2015, a gratuidade de justiça
compreende os honorários do advogado, assim, a natureza
alimentar da verba não tem o condão de se sobrepor ao "direito"
daqueles que, em dado momento, apresentem insuficiência de
recursos, de poder litigar em juízo, sem necessidade de antecipar
as despesas processuais, e se vencidos, terem suspensa a
exigibilidade das obrigações processuais decorrentes da sua
sucumbência - Todavia, o mesmo § 3o do art. 98 do CPC/2015
garante ao credor o direito de executar as verbas sucumbenciais,
se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da
decisão que as certificou, demonstrar que deixou de existir a
situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da
gratuidade, após o que, extinguem-se as obrigações do beneficiário
- Destarte, garante-se ao credor que, nos próprios autos do
incidente de cumprimento de sentença, faça prova da cessação da
insuficiência de recursos do devedor – Interesse de agir presente –
Extinção afastada - Recurso provido
Trata-se de cumprimento de sentença, requerido pelo
advogado do autor, em causa própria, nos autos da ação de extinção de
condomínio, pretendendo executar os honorários advocatícios sucumbenciais,
sustentando que a executada deixou de ser pobre, pois vendeu um lote de
terreno, auferindo R$ 30.000,00, bem como porque detém 50% do imóvel em
que reside, situado em bairro bastante valorizado da cidade.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou extinto o
incidente, deixando de fixar honorários pela ausência de citação (fls. 19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006291-70.2019.8.26.0189 -Voto no 19.375
3
O exequente apelou afirmando que a assistência
judiciária gratuita é apenas para isentar a parte devedora das custas do
processo, jamais dos honorários sucumbenciais, porque pertencentes ao
advogado e de natureza alimentar, reiterando, ademais, a evolução do
patrimônio da executada por possuir um crédito de R$ 9.000,00 de honorários
advocatícios, que está sendo executado, e vendeu um terreno embolsando R$
35.000,00, possuindo 50% de imóvel avaliado em R$ 190.000,00, onde
reside, e suas filhas maiores formaram-se em faculdades particulares, e
guarda na sua garagem um automóvel Fiesta e uma motocicleta, não se
produzindo provas por via do BacenJud, Infojud, etc, pelo que requer seja
reformada a sentença para dar andamento ao cumprimento de sentença (fls.
21/23).
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da sentença (fls. 52/56).
É o Relatório.
Nos termos do inciso VI do § 1o do art. 98 do CPC/2015,
a gratuidade de justiça compreende os honorários do advogado, assim, a
natureza alimentar da verba, não tem o condão de se sobrepor ao "direito"
daqueles que, em dado momento, apresentem insuficiência de recursos, de
poder litigar em juízo, sem necessidade de antecipar as despesas processuais,
e se vencidos, terem suspensa a exigibilidade das obrigações processuais
decorrentes da sua sucumbência.
Todavia, o mesmo § 3o do art. 98 do CPC/2015 garante
ao credor o direito de executar as verbas sucumbenciais, se, nos 5 (cinco)
anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou,
demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006291-70.2019.8.26.0189 -Voto no 19.375
4
justificou a concessão da gratuidade, após o que, extinguem-se as obrigações
do beneficiário.
Destarte, garante-se ao credor que, nos próprios autos do
incidente de cumprimento de sentença, faça prova da cessação da
insuficiência de recursos do devedor. Consoante o entendimento do STJ,
encerrado o processo, "eventual condenação aos ônus sucumbenciais daquele
que litigou sob o pálio da gratuidade da justiça ficará com sua exigibilidade
suspensa enquanto perdurar seu estado de pobreza e prescreverá após
decorrido o prazo de cinco anos (art. 12 da Lei n. 1.060/50). 4. Configurada a
hipótese de execução de título judicial sujeito a condição suspensiva, basta
que o credor, na inicial do pedido de cumprimento de sentença, faça a devida
comprovação do implemento da condição, conforme preceituam os arts. 572
e 614, III, do CPC" (REsp 1341144/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
03/05/2016,
DJe
09/05/2016).
A alegação da venda de bem que pertencia à devedora,
um lote de terreno anexo à sua residência, auferindo importância suficiente
para o cumprimento da dívida, demonstra o interesse de agir.
A defesa que tiver a requerida deve ser feita em
impugnação.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
afastando-se a extinção, para o regular processamento do cumprimento de
sentença.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica